Tribunal: TJBA
Processo: 8030766-33.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030766-33.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS DO CARMO JESUS

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Indeferimento da gratuidade da justiça diante da ausência de comprovação da hipossuficiência. Intimação pessoal considerada válida. Dever de colaboração processual não observado. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida por juízo de vara cível que, nos autos de ação sob o rito comum, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica para fins de gratuidade da justiça, mesmo após expressa intimação judicial.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
(i) verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito violou garantias constitucionais fundamentais, diante da alegada ausência de intimação pessoal válida; (ii) avaliar se a documentação apresentada na petição inicial seria suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, tornando desnecessária a intimação posterior para complementação da prova.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência possui presunção apenas relativa de veracidade, conforme o art. 99, §3º, do CPC, podendo o magistrado, inclusive de ofício, exigir comprovação da alegação quando houver dúvida razoável.

4. O juízo de origem intimou expressamente a parte autora para apresentar documentação comprobatória da hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, permanecendo esta inerte.

5. A tentativa de intimação pessoal foi considerada válida, uma vez que realizada no endereço informado e recebida por familiar, sem posterior diligência da parte para regularizar sua comunicação com o juízo.

6. A ausência de manifestação após intimação legítima autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, não configurando violação ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal ou à dignidade da pessoa humana.

7. O dever de colaboração processual impõe à parte a obrigação de manter atualizados seus dados e viabilizar sua cientificação processual.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Sentença mantida.
Recurso de apelação

im
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8030766-33.2023.8.05.0080
,
em que é apelante
CARLOS DO CARMO JESUS

e apelado
BANCO RCI BRASIL S.A.

ACORDAM

os Desembargadores, componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto do Relator.